Tribunal: TJSP
Processo: 2026130-85.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Agravante que pretende excluir do cálculo o valor creditado na conta do agravado. Inadmissibilidade. Hipótese em que houve expressa autorização para compensação de valores na r. sentença. Decisão mantida. Agravo não provido.